Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-21.2014.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000502-21.2014.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIA FERREIRA CABRAL - CPF: 836.905.491-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIAGNÓSTICO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO DO ENTE MUNICIPAL E APLICAÇÃO DE REVELIA – REJEITADAS – IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO RESP 1657156/RJ – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Nas demandas pendentes com distribuição anterior 4/5/2018 somente é exigível a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, ante a modulação dos efeitos da tese firmada no Resp 1657156/RJ.

O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.º) e o inclui na seguridade social (art. 194).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020